Tribunal: TJBA
Processo: 0001547-96.2015.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001547-96.2015.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
MARIA VERENA MATOS MOURA, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: LUIS CARLOS FREITAS DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. INCC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME:

1.

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que revisou cláusulas financeiras de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, limitando os juros remuneratórios pactuados e afastando o reajuste contratual pelo INCC. A apelante sustenta a validade das cláusulas, afirmando inexistir abusividade e ausência de prova mínima apta a justificar a revisão pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal envolve:
(i) a validade dos juros remuneratórios previstos no contrato;
(ii) a legitimidade dos encargos moratórios incidentes sobre o inadimplemento;
(iii) a legalidade da utilização do INCC como indexador de correção monetária;
(iv) a necessidade de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva para autorizar revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O contrato estabelece de forma clara o INCC como indexador de correção monetária e define os encargos moratórios aplicáveis, inexistindo qualquer violação ao dever de informação. O índice é usual no mercado imobiliário e busca manter o equilíbrio econômico do contrato durante a fase de construção.

4.

A parte autora não comprovou a alegada abusividade das cláusulas: não indicou cláusula específica irregular, não demonstrou desequilíbrio econômico, não apresentou cálculos ou prova técnica de onerosidade excessiva, limitando-se a alegações genéricas.

5.

O entendimento jurisprudencial consolidado das Câmaras Cíveis do TJBA corrobora a validade dos juros remuneratórios pactuados, dos encargos de mora e do reajuste pelo INCC quando expressamente previstos, exigindo-se prova robusta para revisão contratual — o que não se verifica na espécie.

6.

Ausente demonstração mínima de abusividade, revela-se indevida a intervenção judicial para limitar juros ou afastar indexador contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso provido
, para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos da ação revisional.

Teses de julgamento:

1.

É legítima a utilização do INCC como índice de correção monetária em contratos de promessa de compra e venda durante a fase de construção, quando expressamente previsto.

2.

A revisão de cláusulas financeiras demanda prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não sendo suficientes alegações genéricas.

3.

São válidos os juros remuneratórios e os encargos moratórios pactuados com construtoras, quando inexistente prova de desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III, e 51; CPC, art. 98, §3º, e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8001636-72.2020.8.05.0154
, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 03.09.2024.

TJBA, Apelação nº 0160731-74.2008.8.05.0001
, Rel. Desª Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Quinta Câmara Cível, j. 03.04.2025.

TJBA, Apelação nº 8088275-96.2022.8.05.0001
, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2025.

TJBA, Apelação nº 8008698-94.2020.8.05.0080
, Rel. Juíza Substituta Zandra Anunciação Alvarez Parada, Quarta Câmara Cível, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
.
0001547-96.2015.8.05.0014
,
d
e Araci, em que figura como
APELANTE
,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
,

e como
APELADO,
LUÍS CARLOS FREITAS DE FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, n
os termos do voto condutor.